Tribunal: TJMT
Processo: 1002975-25.2023.8.11.0087
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002975-25.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIO RODRIGO DA SILVA HELLMANN - CPF: 048.704.811-38 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO registrado(a) civilmente como BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃODE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA SEM INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO – INICIAL NÃO RECEBIDA – EXTINÇÃO SEM JLGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Indeferida a assistência judiciária, sem a interposição do recurso cabível, no momento oportuno, operou-se a preclusão.

2.

Não havendo o respectivo pagamento das custas processuais, no prazo assinalado, é cabível a extinção da ação, sem julgamento do mérito, nos artigos 290, 321, parágrafo único e no inciso IV do art. 330, todos do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Márcio Rodrigo da Silva Hellmann, contra a sentença que, nos autos dos
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Morais
, opostos em face do Banco Bradesco Financiamentos S/A., nos termos do 485, I c/c o artigo 290, ambos do Código de Processo Civil, julgou extinto o feito, sem julgamento de mérito, determinando o cancelamento da distribuição (id. 227979654).

Irresignado, o autor/apelante aduz que preencheu todos os requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Afiança que a negativa à assistência judiciária constitui ofensa ao princípio da dignidade humana.

Sustenta que a simples afirmação da parte, no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo, e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento (art. 4o da Lei no 1.060/50) (id. 227996656).

Ausentes as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que extinguiu a ação em razão do não pagamento das custas judiciais, ante o indeferimento do benefício da justiça gratuita à parte autora.

Extrai-se dos autos que o Juízo de origem indeferiu o pedido de assistência judiciária, determinando a intimação da parte autora para, “no prazo de 15 (quinze) dias,
comprovar o recolhimento da primeira parcela das custas judiciais, sob pena de indeferimento da petição inicial.
” (id. 227979652).

Entrementes o autor/apelante não providenciou o recolhimento das custas processuais, tampouco apresentou recurso da decisão, advindo, em sequência, a sentença extintiva, id. 227979654.

Diante do contexto fático, portanto, tem-se que a sentença não deve ser alterada, porquanto, não sendo apresentado qualquer recurso da decisão que indeferiu o benefício, e deixando o autor de recolher as custas processuais, tal inércia não deve ser referendada pelo Judiciário, eis que operou-se a preclusão, sendo de rigor, portanto, o indeferimento da inicial.

Com efeito, é cediço que a decisão que indeferiu a justiça gratuita tem natureza interlocutória, contra a qual caberia, no momento oportuno, a interposição de recurso de agravo de instrumento, a teor do que dispõe o parágrafo único, do art. 1.015 do CPC, senão vejamos:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...].

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

Nesse contexto, tem-se que o apelante deveria ter se insurgido de tal decisão quando dela foi intimado, e não depois da extinção da ação.

Assim, não há como deixar de reconhecer que o prazo fluiu sem que o autor, ora recorrente, recolhesse as custas processuais, de maneira que, não havendo o respectivo pagamento, no prazo assinalado, é cabível a extinção da ação, sem julgamento do mérito.

Na hipótese, o juízo singular valeu-se da legitimação constante nos artigos 290, 321, parágrafo único e no inciso IV do art. 330, todos do CPC, que assim dispõem:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Dessa feita, uma vez não atendida a determinação judicial, a extinção do processo se dá por indeferimento da inicial.

Posto isso, tendo o apelante deixado de atender ao comando judicial, para promover o recolhimento das custas e despesas judiciais de ingresso, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, o indeferimento da inicial e o cancelamento da distribuição da ação é medida impositiva.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias (art. 290, CPC).

In casu, diante da ausência de recolhimento das custas e despesas processuais e, não havendo interposição do recurso cabível, correta a decisão que determinou o cancelamento da distribuição. (N.U 1003606-58.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 14/07/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS DEFERIDA – RECOLHIMENTO MENSAL NÃO EFETUADO –

EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – 1. PEDIDO PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – 2. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – EXTINÇÃO DO FEITO – EXEGESE DO ART. 290 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para que a parte seja amparada pela assistência judiciária, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira da parte Requerente do benefício, o que não ocorreu na espécie.

2. Indeferida a assistência judiciária e não cumprida a determinação de recolhimento mensal das parcelas das custas, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe, conforme previsão contida no art. 290 do CPC.

3. Não se tratando de hipótese de abandono da causa, mas de cancelamento da distribuição em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não se exige prévia intimação pessoal da Parte, mormente quando já ciente do deferimento do parcelamento das custas iniciais; devendo arcar com o ônus de sua desídia. (N.U 1000421-09.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO,
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Márcio Rodrigo da Silva Hellmann.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que extinguiu a ação em razão do não pagamento das custas judiciais, ante o indeferimento do benefício da justiça gratuita à parte autora.

Extrai-se dos autos que o Juízo de origem indeferiu o pedido de assistência judiciária, determinando a intimação da parte autora para, “no prazo de 15 (quinze) dias,
comprovar o recolhimento da primeira parcela das custas judiciais, sob pena de indeferimento da petição inicial.
” (id. 227979652).

Entrementes o autor/apelante não providenciou o recolhimento das custas processuais, tampouco apresentou recurso da decisão, advindo, em sequência, a sentença extintiva, id. 227979654.

Diante do contexto fático, portanto, tem-se que a sentença não deve ser alterada, porquanto, não sendo apresentado qualquer recurso da decisão que indeferiu o benefício, e deixando o autor de recolher as custas processuais, tal inércia não deve ser referendada pelo Judiciário, eis que operou-se a preclusão, sendo de rigor, portanto, o indeferimento da inicial.

Com efeito, é cediço que a decisão que indeferiu a justiça gratuita tem natureza interlocutória, contra a qual caberia, no momento oportuno, a interposição de recurso de agravo de instrumento, a teor do que dispõe o parágrafo único, do art. 1.015 do CPC, senão vejamos:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...].

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

Nesse contexto, tem-se que o apelante deveria ter se insurgido de tal decisão quando dela foi intimado, e não depois da extinção da ação.

Assim, não há como deixar de reconhecer que o prazo fluiu sem que o autor, ora recorrente, recolhesse as custas processuais, de maneira que, não havendo o respectivo pagamento, no prazo assinalado, é cabível a extinção da ação, sem julgamento do mérito.

Na hipótese, o juízo singular valeu-se da legitimação constante nos artigos 290, 321, parágrafo único e no inciso IV do art. 330, todos do CPC, que assim dispõem:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Dessa feita, uma vez não atendida a determinação judicial, a extinção do processo se dá por indeferimento da inicial.

Posto isso, tendo o apelante deixado de atender ao comando judicial, para promover o recolhimento das custas e despesas judiciais de ingresso, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, o indeferimento da inicial e o cancelamento da distribuição da ação é medida impositiva.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias (art. 290, CPC).

In casu, diante da ausência de recolhimento das custas e despesas processuais e, não havendo interposição do recurso cabível, correta a decisão que determinou o cancelamento da distribuição. (N.U 1003606-58.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 14/07/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS DEFERIDA – RECOLHIMENTO MENSAL NÃO EFETUADO –

EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – 1. PEDIDO PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – 2. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – EXTINÇÃO DO FEITO – EXEGESE DO ART. 290 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para que a parte seja amparada pela assistência judiciária, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira da parte Requerente do benefício, o que não ocorreu na espécie.

2. Indeferida a assistência judiciária e não cumprida a determinação de recolhimento mensal das parcelas das custas, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe, conforme previsão contida no art. 290 do CPC.

3. Não se tratando de hipótese de abandono da causa, mas de cancelamento da distribuição em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não se exige prévia intimação pessoal da Parte, mormente quando já ciente do deferimento do parcelamento das custas iniciais; devendo arcar com o ônus de sua desídia. (N.U 1000421-09.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO,
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Márcio Rodrigo da Silva Hellmann.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024